Tribunal: CARF
Processo: 12689.000144/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGENTE MARÍTIMO. SÚMULA CARF 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
MULTA ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
DECADÊNCIA PARCIAL. PRONUNCIAMENTO DE OFÍCIO.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a decadência pode ser pronunciada de ofício pelo julgador a qualquer tempo.

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000144/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-002.086 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
ALIANCA NAVEGACAO E LOGISTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGENTE MARÍTIMO. SÚMULA
CARF 185.
“O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.”
MULTA
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 126.
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.”
DECADÊNCIA PARCIAL. PRONUNCIAMENTO DE OFÍCIO.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a decadência pode ser pronunciada
de ofício pelo julgador a qualquer tempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para invocar o instituto da decadência no período de
11/01/2005 a 05/03/2005. Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que dava
provimento integral ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000144/2010-33
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-002.086 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000144/2010-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Impugnação protocolizada pela
contribuinte, a qual contestou auto de infração lavrado para exigência de multas regulamentares
de R$ 5.000,00 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre
operações que executou.
Entendeu a Autoridade Autuante que houve embaraço à fiscalização e a multa
aplicada foi a do artigo 107, IV, ‘c’ e ‘e’, do Decreto-Lei n.° 37/1966. Foram aplicadas 138
penalidades, referentes a 138 viagens diferentes.
Consta do auto de infração que a contribuinte, empresa agente marítimo, deixou
de prestar informações de dados de embarque no sistema Siscomex, após o prazo de 7 dias.
Cientificada da autuação, a contribuinte aviou os argumentos de (a) ausência de
prejuízo ao fisco, de (b) falta de requisito essencial do descumprimento da obrigação acessória,
de (c) denúncia espontânea e da (f) necessidade de reduzir as penalidades para que sejam
aplicadas tão somente nas ocasiões em que agiu como transportadora e não como agência
marítima.
A DRJ manteve o crédito tributário, por maioria de votos, entendendo pela
aplicabilidade da multa e pela inocorrência de denúncia espontânea.
Irresignada com o resultado do julgamento, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário ressaltando o seguinte:
a) que o artigo 107, IV, ‘e’, do Decreto Lei n.° 37/1966 não se aplica ao
agente marítimo;
b) que deve ser aplicada a denúncia espontânea ao caso; e
c) que não houve prejuízo à fiscalização.
É o relatório.
Voto
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-002.086 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000144/2010-33

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO.
A Recorrente afirma que o agente marítimo não pode responder solidariamente ao
transportador marítimo por infrações aduaneiras. A multa imposta foi a do artigo 107, IV, ‘e’, do
Decreto-Lei n.° 37/1966, com redação dada pelo artigo 77, da Lei n.° 10.833/2003.
A matéria abordada nos autos já foi amplamente debatida no CARF, inclusive
quanto a responsabilidade tributária do agente marítimo quando da intempestividade na
prestação de informações na desconsolidação de carga, como no caso em análise, pelo que
também deve ser aplicado o entendimento consolidado.
Neste sentido, a Súmula CARF n.° 185 reconhece a responsabilidade do agente
marítimo, enquanto representante do transportador internacional. Veja-se:

“Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).”

Os julgadores do CARF estão expressamente vinculados à redação das Súmulas
CARF e, portanto, forçosa sua aplicação para o caso concreto.
Dessa forma, sendo a Recorrente agente marítimo, que não cumpriu com o prazo
da legislação tributária para a prestação de informações e tendo sido aplicada a multa do artigo
107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei n.° 37/1966, rejeito a alegação da Recorrente.

2. DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA E DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA
FISCALIZAÇÃO.
A Recorrente defende, ainda, a inaplicabilidade da multa em virtude do instituto
da denúncia espontânea aos casos de multas administrativas aplicadas por descumprimento dos
prazos estabelecidos pela legislação tributária.
O instituto da denúncia espontânea em situações de descumprimento dos prazos
fixados pela Receita Federal para prestação de informações à administração também já foi
amplamente debatido no CARF e restou firmada a impossibilidade de aplicação para esses casos,
nos termos da Súmula CARF n.° 126.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-002.086 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000144/2010-33

Confira-se:

“Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”

Destarte, a aplicação da denúncia espontânea, requerida pela Recorrente em sua
peça recursal, resta afastada pela Súmula CARF n.° 126. Rejeito, pois, referida alegação.
Quanto à ausência de danos à fiscalização, não deve ser aceito, uma vez que a
informação foi fornecida fora do prazo estabelecido, sendo o controle da informação em si o
prejuízo. Portanto, nego provimento.

3. DA DECADÊNCIA. PRONUNCIAMENTO DE OFÍCIO.
Apesar de a Recorrente não ter alegado o instituto da decadência em sua peça
recursal (tampouco em sede de impugnação), faço o pronunciamento de ofício de 33 dos 138
fatos geradores autuados, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
Sobre o prazo decadencial das infrações analisadas nesses autos, deve ser
observada a Súmula CARF n.° 184:

“Súmula CARF no 184
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5
(cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139,
ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).”

Nesse sentido, veja-se o que dispõe os artigos 138 e 138 do Decreto-Lei n.°
37/1966:

Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-002.086 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000144/2010-33

“Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o
prazo a partir do pagamento efetuado. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)”

“Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.” (grifado)

Considerando o disposto nos referidos dispositivos legais, bem como da Súmula
CARF n.° 184, a multa aduaneira deve ser aplicada no prazo de 5 anos, contados da data da
infração.
No caso em tela, a Recorrente tomou ciência do auto de infração em 08/03/2010
(fls. 56/57 – Aviso de Recebimento). Assim, como consequência, todas os fatos geradores
autuados anteriores a 08/03/2005 estão fulminados pela decadência.
Avaliando o demonstrativo de apuração das multas (fls. 16-28), verifica-se que
são 33 fatos geradores ocorridos antes de 08/03/2005, pelo que suscito de ofício a decadência
dessas penalidades, para cancelá-las. Mantidas as demais multas.

4. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento, pronunciando a decadência de ofício parcial do débito, nos termos expostos.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 202
DF CARF MF
Original